Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PERTENCENTE AO SÓCIO. INVIABILIDADE DE PENHORA. FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E LUCRATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente visando à reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora dos lucros de sociedade empresária referente à quota de sócio.
II. Questão em discussão.
2.1. A inexistência de bens dos devedores para satisfação da dívida em execução.
2.2. A possibilidade de penhora dos supostos lucros recebidos pelo Executado referente sua quota-parte em sociedade empresária, com base na regra do art. 1.026 do Código Civil.
III. Razões de decidir.
3.1. São penhoráveis os lucros da sociedade empresária pertencentes a sócio, nos termos da regra do art. 1.026 do Código Civil. No entanto, a efetivação dessa constrição de ativos exige-se a demonstração de que a sociedade empresária está em atividade e do quantitativo dos dividendos distribuídos entre seus sócios.
3.2. Ausente o mínimo de prova quanto à lucratividade da microempresa em que o devedor figura como sócio. Bem como, inexiste informação de possíveis lucros pertencentes à parte Executada, ou mesmo se essa pessoa jurídica realmente encontra em atividade, mostra-se inviável acolher a pretensão da Empresa Exequente.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Não se mostra viável penhora de lucro de sociedade empresária referente à quota de sócio, quando inexiste prova de sua lucratividade ou de informação dos dividendos distribuídos entre os sócios.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; e Código Civil, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705725-20, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024.